Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705462-34.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO UPPER SIDE APELADO: COMANDO SERVICOS TERCEIRIZADOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Condomínio Residencial do Edifício Upper Side contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que julgou procedente o pedido inicial formulado por Comando Serviços Terceirizados e Manutenção Predial LTDA-ME e condenou o apelante ao pagamento da quantia total de R$ 51.285,12 (cinquenta e um mil duzentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC e juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a contar dos vencimentos das faturas cobradas (setembro de 2018 a janeiro de 2019). O processo encontra-se pautado para julgamento na Décima Sexta Sessão Ordinária por Videoconferência da Segunda Turma Cível, marcada para o dia 15.9.2021 (id 28379165). O apelante apresentou, em 8.9.2021, petição onde requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 28835141). Apresentou comparativo de despesas e receitas anual referente ao período de 1.1.2021 a 31.8.2021 com o objetivo de justificar a concessão do benefício (id 28835142). Verifico que não há qualquer informação nos autos que comprove a alegada hipossuficiência do apelante. O condomínio residencial se qualifica como ente despersonalizado, de modo que deve ser equiparado à pessoa jurídica cujo objeto social não é voltado ao lucro. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da justiça gratuita. A concessão do benefício, no entanto, depende da comprovação de sua hipossuficiência econômica. O pedido de gratuidade feito por pessoa jurídica deve ser instruído com documentação capaz de comprovar a alegação de escassez de recursos e incapacidade financeira. É necessária a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio das despesas processuais. Imprescindível a demonstração de que suas despesas superam suas receitas. Não há elementos no processo que evidenciem o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, mas sim, elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. O comparativo de despesas e receitas anual do apelante, apresentado como justificativa para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, registra saldo superavitário de R$ 44.203,36 (quarenta e quatro mil duzentos e três reais e trinta e seis centavos). Não foi demonstrado objetivamente o requisito legal da hipossuficiência econômica. Ante o exposto, intime-se o apelante, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, para que comprove efetiva e objetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador Hector Valverde Santanna Relator